Tribunal: TJMT
Processo: 1079248-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079248-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE MARIA MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 536.322.061-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1079248-12.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELIENE MARIA MATIAS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
COISA JULGADA.AÇÕES
IDÊNTICAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTA-SE E DECIDE-SE. O Sistema
Pje

acusou

a

existência
de
mais
de
uma

ação
entre as
mesmas
partes.
Consultando

os
autos com
identidades
de partes
verificou
-se,
surpreendentemente
, que
foram

distribuídas
a
mesma

ação
,
contendo
o
mesmo

pedido
, as
mesmas
partes e a
mesma
causa de
pedir
. Segue o
quadro

comparativo
dos
feitos

ajuizados

pelo

requerente
: No: 1001337-88.2023.8.11.0011 e]
Julgamento

Totalmente

Procedente
da
Ação
de
Cobrança

em

epígrafe
,
sendo

reconhecida e declarada a unicidade e nulidade de todos

os

contratos

temporários
, com a
consequente

condenação
do
Requerido

ao

pagamento
da
indenização

substitutiva
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] no percentual de
oito

por
cento [8%] da
remuneração

bruta
mensal da
Requerente
de
todo
o
período

laborativo
[05.02.2018 – 17.12.2022] com
correção

monetária
a
partir
do
vencimento
de
cada

parcela
e
utilizando
-se o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo [IPCA-e] com
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança

desde
a
citação
do
Requerido
,
na
forma da
regra
do
artigo
1o- F da Lei no 9.494/97, com
redação
da Lei no 11.960/09. 07
mai
2023 No: 1079248-12.2023.8.11.0001 e]
Julgamento

Totalmente

Procedente
da
Ação
de
Cobrança

em

epígrafe
,
sendo

reconhecida e declarada a unicidade e nulidade de todos

os

contratos

temporários
, com a
consequente

condenação
do
Requerido

ao

pagamento
da
indenização

substitutiva
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] no percentual de
oito

por
cento [8%] da
remuneração

bruta
mensal da
Requerente
de
todo
o
período

laborativo
[05.02.2018 – 21.12.2023] com
correção

monetária
a
partir
do
vencimento
de
cada

parcela
e
utilizando
-se o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo [IPCA-e] com
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança

desde
a
citação
do
Requerido
,
na
forma da
regra
do
artigo
1o- F da Lei no 9.494/97, com
redação
da Lei no Como se
observa
as
ações

foram

distribuídas
a
este

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
possuem

idêntico

pedido
.
Os

dois

processos

supracitados

registram
a
presença
das
mesmas
partes e
idênticas
causa de
pedir
e
pedidos
,
bem

como

os

mesmo

documentos

comprobatórios
. Dessa forma,
imperioso

extinguir
, de
ofício
, a
demanda

idêntica

posteriormente

proposta
,
quando

identificada
a
tríplice

identidade
, pois
resta

configurada
a
litispendência
.
Estabelece
o art. 485, V, que o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando

reconhecer
a
litispendência
, que
na

hipótese
é
clara
. No
caso
dos autos
os
dados
objetivos

permitem

identificar

ainda
a
má-fé
processual do
autor

ao

ingressar
com
diferentes

ações

idênticas
,
apostando
que
o

judiciário

não

teria

como

cruzar

a

informação
e
verificar
o
abuso
. Tal
conduta

além
de
violar
o
dever

contido
no art. 5o do CPC, se
enquadra

como

litigância
de
má-fé
, de
acordo
com o art. 80, III, do CPC/2015,
e ,
no
caso
,
deve

ter
a
multa

fixada
no patamar
máximo
,
considerando
a
gravidade
da
conduta
. A
propósito
: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA AOS ARTS. 9o E 10, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Sendo
inarredável
a
constatação
da
existência
de duas
execuções
com
identidade
de partes,
mesmo

pedido
e
mesma
causa de
pedir
,
a

extinção
. de
ofício
.
desta

execução
era de rigor e
conforme

preceitos

legais
. 2. É
dever
das partes
colaborar
com o
juízo
e,
sobretudo
,
agir
com
lealdade
e boa
fé
.
Não

configura

violação

ao

princípio
da "
não

surpresa
"
decisão
que
extingue

execução

por

duplicidade
,
na

medida

em
que é
ônus
da
parte
e
seu

advogado

atentar
para
eventuais

óbices
à
propositura
de nova
ação
. 3.
Singela

alegação
de
ignorância
de
duplicidade
de
execuções
com base no
mesmo

fundamento

não
se
presta
de
escusa

aceitável
para
impedir

a

imposição
dos
ônus

da

sucumbência
e
litigância
de
má

fé
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

na

ExeMS
n. 15.387/DF,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães,
Primeira

Seção
,
julgado

em
19/12/2023,
DJe
de 21/12/2023.) Ante o
exposto
,
reconhece
-
se a

coisa

julgada
e
julga
-se
extinto
o
processo
,
em

conformidade

como

disposto

nos

artigos
337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e
condena
-
se a

parte

autora

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé

na

importância
de R$1.500,00.
Publicada
no Sistema
PJe
.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
não há coisa julgado ou litispendência, visto que os períodos de vigência dos contratos são distintos. Requereu o provimento do recurso para afastar a cosa jugada e julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Coisa julgada.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2o, do CPC)
. No presente caso, esta ação é
idêntica a ação que tramitou com o número 1001337-88.2023.811.0011, visto que
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2o, do CPC).
O simples fato
d
o
lapso de discussão destes autos ser mais extenso do que daqueles autos, por si só, não é suficiente para afastar a coisa julgada.
Havendo ações idênticas, há coisa julgada. O juízo de primeiro grau assim manifestou:
"
Como se observa as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital possuem idêntico pedido. Os dois processos supracitados registram a presença das mesmas partes e idênticas causa de pedir e pedidos, bem como os
mesmos documentos
comprobatórios.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024